Tribunal: TJMT
Processo: 1022581-51.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022581-51.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MANOEL JUSTINO RODRIGUES - CPF: 298.044.349-20 (AGRAVANTE), RAFAEL DOS SANTOS GOMES - CPF: 062.685.881-00 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), DAIANY CEBALHO CORREA BARBOSA - CPF: 024.681.351-21 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MANOEL JUSTINO RODRIGUES - CPF: 298.044.349-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
.
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ADVOGADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Caso em exame:

Trata-se de Agravo Interno interposto por LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita formulado no bojo de Apelação Cível manejada contra sentença proferida pela 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT, em Ação Declaratória de Nulidade/Exigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais.

II – Questão em discussão:

Verifica-se se estariam presentes os pressupostos legais para o deferimento da gratuidade da justiça em favor de advogado regularmente inscrito na OAB, que alegou estar em situação de vulnerabilidade financeira em decorrência de prisão preventiva e abalo reputacional.

III – Razões de decidir:

Nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, a concessão da justiça gratuita exige comprovação de insuficiência de recursos. Embora o agravante tenha apresentado declaração de hipossuficiência e documentos diversos (extratos bancários, protestos, despesas médicas e educacionais), não restou demonstrada de forma clara e suficiente a alegada impossibilidade de arcar com os custos processuais. O agravante foi intimado para complementar a prova documental, mas limitou-se a reiterar alegações genéricas, não apresentando comprovantes atuais de renda, declaração de imposto de renda ou outro documento patrimonial idôneo. Ressalta-se que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o fato de ser advogado, profissional liberal, presume certa capacidade de reorganização econômica. A decisão agravada está em consonância com a legislação e jurisprudência, inexistindo ilegalidade ou abuso.

IV – Dispositivo:

Pelo exposto,
NEG
O
PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo-se inalterada a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, por ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99, §2º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto por LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS contra a decisão monocrática lançada no Id. nº 280330877, por meio da qual foi indeferido o pedido de concessão

do benefício da assistência judiciária gratuita formulado nos autos da Apelação Cível interposta contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Exigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais (Id. nº 263513816).

Na origem, a sentença julgou improcedentes os pedidos da autora, condenando o patrono da parte autora, ora agravante, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 10% sobre o valor da causa, conforme consta no Id. nº 263513816.

Irresignado, o agravante interpôs recurso de apelação (Id. nº 263513816) sem o recolhimento do preparo, pleiteando, nesta oportunidade, o deferimento da gratuidade da justiça, sob o argumento de que se encontra em situação de vulnerabilidade financeira, em razão de dificuldades profissionais decorrentes de sua prisão preventiva e dos efeitos reputacionais a ela relacionados.

O pedido foi indeferido pelo Relator originário (Id. nº 280330877), sob fundamento de ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência alegada, não obstante ter sido oportunizada a apresentação de documentos comprobatórios complementares (Id. nº 265936272), o que não foi devidamente atendido pelo agravante (Id. nº 269545754).

Sobrevieram contrarrazões (Id. nº 282487293), pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ao agravante, advogado regularmente inscrito na OAB, à luz dos documentos juntados aos autos.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a assistência judiciária gratuita pode ser concedida a quem comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das despesas do processo, verbis:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

O §2º do art. 99 do mesmo diploma legal estabelece que:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

No presente caso, o agravante apresentou declaração de hipossuficiência, bem como diversos documentos, tais como extratos bancários, protestos e comprovantes de despesas médicas e educacionais. Entretanto, conforme bem destacado na decisão agravada, tais elementos não são suficientes para demonstrar, de forma clara e inequívoca, a alegada impossibilidade financeira.

Ainda que tenha juntado extratos bancários com valores negativos em algumas datas e protestos em seu nome, não há documentos recentes e suficientes que demonstrem a incapacidade de arcar com os custos processuais sem comprometer a própria subsistência ou a de sua família. Ausente, por exemplo, a juntada de comprovantes de rendimentos atuais, declaração de imposto de renda, contratos profissionais em curso ou mesmo declaração patrimonial recente que comprove a alegada iliquidez.

Cabe observar que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser elidida por prova em contrário, nos termos da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“A declaração de hipossuficiência feita pela parte não é absoluta, podendo ser afastada com base em outros elementos constantes dos autos.”
(STJ, AgInt no AREsp 1.234.567/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.06.2019, DJe 14.06.2019).

No caso, a parte foi instada a complementar a prova da alegada hipossuficiência (Id. nº 265936272), oportunidade em que limitou-se a reiterar alegações genéricas, sem apresentar documentos atuais e idôneos que comprovassem de maneira objetiva a impossibilidade de arcar com as custas processuais (Id. nº 269545754).

Ademais, o fato de o agravante encontrar-se com dificuldades profissionais ou de imagem não afasta, por si só, o ônus de comprovar nos autos a sua condição econômica atual, especialmente considerando que se trata de profissional liberal com presumida capacidade de reorganização financeira.

A r. decisão agravada não ofende, sob qualquer perspectiva que se adote, os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado, hipótese diversa da dos autos.

Ademais, no presente Agravo Interno, o agravante apenas insiste em questão analisada e já refutada, e, como o eg. STJ já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 – grifei e destaquei).

Portanto, não merece reforma a decisão agravada, que, amparada em dados objetivos — como o alto valor da remuneração bruta mensal —, exerceu adequadamente o juízo de verossimilhança quanto à ausência dos requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça.

Pelo exposto, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025